Tribunal: TJES
Processo: 5002894-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO DE OLIVEIRA AMBROSIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA) DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - ES

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002894-54.2026.8.08.0000

PACIENTE:
FÁBIO DE OLIVEIRA AMBRÓSIO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de
Fábio de Oliveira Ambrósio
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, por alegada prática de atos libidinosos e tentativa de conjunção carnal contra a própria filha de 13 anos, após fornecimento de bebida alcoólica. A defesa busca a revogação da prisão preventiva, alegando negativa de autoria, ausência de materialidade, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na tramitação da ação penal apto a gerar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando os elementos de informação demonstram a presença do fumus comissi delicti, evidenciado por boletim de ocorrência e depoimentos que relatam o flagrante do paciente desnudo ao lado da filha também nua, em estado de abalo emocional.

A gravidade concreta da conduta, supostamente praticada pelo genitor contra sua filha menor em ambiente doméstico, revela periculosidade e autoriza a custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima, conforme art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais.

A alegação de negativa de autoria e a discussão sobre eventual ausência de materialidade exigem aprofundado exame probatório, incabível na via estreita do Habeas Corpus.

Não há excesso de prazo quando a instrução se desenvolve com regularidade e compatibilidade com a complexidade do feito, especialmente em crimes sexuais contra vulnerável, que demandam cuidados adicionais como o depoimento especial da vítima.

A audiência já se encontra designada para data próxima (05/05/2026), inexistindo desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva se mantém quando demonstrados elementos concretos de gravidade do delito e risco à integridade da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar quando presentes seus fundamentos.

Alegações de negativa de autoria e ausência de materialidade não podem ser examinadas no Habeas Corpus quando demandam reavaliação aprofundada de provas.

Não há excesso de prazo quando o andamento processual é compatível com a complexidade do crime sexual contra vulnerável e há audiência de instrução próxima designada.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312; CP, arts. 217-A, 226, II, 71 e 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 5019321-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 19/03/2025;

TJES, HC 5002634-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 05/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002894-54.2026.8.08.0000

PACIENTE:
FÁBIO DE OLIVEIRA AMBRÓSIO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se
de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

FÁBIO DE OLIVEIRA AMBRÓSIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória/
ES
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 217-A (estupro de vulnerável)
, c/c art. 226, II (ascendente), c/c art. 71 (crime continuado), c/c art. 61, II, “f” (violência doméstica), todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, o
paciente

FÁBIO DE OLIVEIRA AMBRÓSIO
teria praticado atos libidinosos e tentado conjunção carnal com sua filha, de 13 anos de idade, após fornecer-lhe bebida alcoólica.

O impetrante sustenta, em síntese:
a)
a negativa de autoria e a existência de suposto conluio familiar;
b)
a ausência de materialidade delitiva por falta de laudos periciais definitivos;
c)
a inexistência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP);
d)
a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa); e
e)
o excesso de prazo na instrução criminal.

O pedido de liminar foi
indeferido
ao Id. 18344649.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi mantida com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a integridade da vítima, estando a audiência de instrução designada para o dia 05/05/2026.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela
denegação da ordem
, argumentando que a segregação cautelar está devidamente fundamentada e que a demora processual é justificada pela complexidade do feito e pela necessidade de depoimento especial da vítima.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
. No mérito, todavia, entendo que a ordem deve ser
denegada
, conforme passo a fundamentar.

Da
f
undamentação da
p
risão
p
reventiva e
g
ravidade Concreta.

Diferente do que sustenta a defesa, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente amparada no art. 312 do Código de Processo Penal, visando a
garantia da ordem pública
e a
proteção da vítima
.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelos elementos colhidos no inquérito policial, notadamente o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais que narram o flagrante do paciente despido na cama da filha de 13 anos, a qual se encontrava nua e em estado de abalo emocional.

O
periculum libertatis
decorre da
gravidade concreta
da conduta, tratando-se de crime hediondo supostamente praticado pelo genitor contra a própria filha no ambiente doméstico, o que revela periculosidade e justifica a segregação para evitar a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da menor.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

"
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente
." (HC
5019321-97.2024.8.08.0000, Des.
Rel.
Walace Pandolpho Kiffer
,
2ª Câmara Criminal
, julgado em
19/03/2025
).

Das
c
ondições
p
essoais
f
avoráveis e
n
egativa de
a
utoria.

As condições pessoais do
paciente

FÁBIO DE OLIVEIRA AMBRÓSIO
, como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, as alegações de negativa de autoria e ausência de provas materiais (exames periciais) demandariam análise aprofundada do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Do
i
nexistente
e
xcesso de
p
razo.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a marcha processual é regular e compatível com a
complexidade da causa
.

O processo envolve crime sexual contra vulnerável, o que exige ritos específicos e cautelas adicionais, como o
depoimento especial da vítima
para evitar a revitimização.

A demora não decorre de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, mas das peculiaridades do caso.

Nesse contexto, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1.
Eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. 2. Quanto às redesignações, vê-se que estas se deram prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial por se tratar de crime complexo, envolvendo dois denunciados, com procuradores distintos; da conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra e parte do trâmite ter se dado no período pandêmico, circunstâncias que justificam o elastecimento do trâmite. 3. Ordem denegada.”

(HC 5002634-79.2023.8.08.0000, Des. Relator
Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 05/05/2023)

Estando a audiência já designada para data próxima (05/05/2026), não há que se falar em constrangimento ilegal por desídia estatal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, mas
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)